Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-36.2023.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000863-36.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), EDMAR FERREIRA DE BRITTO JUNIOR - CPF: 267.585.488-30 (ADVOGADO), PEDRO REBOLI NETO - CPF: 207.912.911-20 (RECORRIDO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1000863-36.2023.8.11.0038.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S/A.

Recorrido(s)
:
PEDRO REBOLI NETO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS EFETUADOS PELA RECLAMADA AMBEC QUE OCORRERAM DIRETAMENTE NA BASE DO BENEFÍCIO DO AUTOR, OU SEJA, FORAM DEDUZIDOS ANTES DO DINHEIRO CHEGAR NA CONTA QUE O RECORRIDO POSSUI JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 206950179
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado
Banco Bradesco S/A
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de

danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento.

Ainda, julgou
improcedente

o pedido de

repetição do indébito
.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco S/A
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório
;

4)

A aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado
Banco Bradesco S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois os descontos efetuados pela reclamada AMBEC ocorreram diretamente na base do benefício do autor, ou seja, foram deduzidos antes do dinheiro chegar na conta que o recorrido possui junto à instituição financeira
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CENTRAPE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO SINIDICAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSTENTADA PELO BANCO ITAÚ S.A. ACOLHIDA, UMA VEZ QUE, DE FATO, OS DESCONTOS EFETUADOS PELO 2º RÉU OCORRERAM DIRETAMENTE NA BASE DO BENEFÍCIO DA AUTORA, OU SEJA, FORAM DEDUZIDOS ANTES DO DINHEIRO CHEGAR NA CONTA QUE A APELADA POSSUI JUNTO AO BANCO RÉU
. APELANTE CENTRAPE QUE, EMBORA TENHA REQUERIDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, INSTADA A APRESENTAR O CONTRATO ORIGINAL REALIZADO ENTRE AS PARTES, INFORMOU QUE ESTE NÃO FOI LOCALIZADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. COM FEITO, CABERIA A RÉ COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS CONTESTADAS. CONTUDO, NÃO LOGROU A APELANTE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC/2015.É DEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NOS MOLDES DO ESTABELECIDO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, PORQUE OS DESCONTOS DECORRERAM DE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE, NÃO SENDO CASO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DIANTE DO SEU DEVER DE EVITAR A FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. DESPORVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00820313120188190038 202200177849, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 20/09/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023) (grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que o reclamado
Banco Bradesco S/A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado
Banco Bradesco S/A
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024